Tribunal: TCU
Processo: 026.736/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1389/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução TCU no 206/2007, com redação dada pela Resolução TCU no 237/2010, que prevê a possibilidade de considerar-se prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão cujos efeitos financeiros tenham se exaurido antes de seu processamento pela Corte, seja pelo falecimento do admitido, seja pelo seu desligamento do cargo a que se refere o ato de admissão, ACORDAM em considerar prejudicada a apreciação de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 026.736/2022-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alan de Abreu Zanotti (XXX.389.868-XX); Andeleis Carmerino dos Santos (XXX.524.268-XX); Dimas Augusto Teixeira Simoes (XXX.968.588-XX); Edivaldo Rafael Loriano (XXX.222.488-XX); Guilherme Picasso (XXX.195.838-XX); Jose Renato Ferronato (XXX.589.768-XX); Leandro de Oliveira Dias (XXX.610.958-XX); Luan Eduardo da Silva (XXX.308.388-XX); Pedro Henrique Nicollielo de Oliveira (XXX.898.488-XX); Winicius Francisco Bertin (XXX.156.248-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.